Tribunal: TJSP
Processo: 1028020-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00. – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré deixou de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00. – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré deixou de comprovar a legitimidade da inscrição. Dano moral configurado e que deve ser reparado, contudo, cabível a redução do valor da indenização para a importância de R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.